Tribunal: TJDFT
Processo: 0750761-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750761-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO XAVIER DE ALMEIDA AGRAVADO: FELIX VIEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Tendo em vista que há pedido formulado em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S/A, terceiro interessado na origem (itaujudicial@itau-unibanco.com.br; ID 212177975 do processo 0721763-59.2024.8.07.0016) e que pode ser impactado com eventual provimento do recurso, necessário intimá-lo para, querendo, apresentar contrarrazões, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, cadastre-se ITAÚ UNIBANCO S/A como terceiro interessado. Ato contínuo, com base no art. 1.019, II do CPC, intime-o para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora